Tribunal: TJBA
Processo: 8016201-93.2025.8.05.0080
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016201-93.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURANDY RIBEIRO FERNANDES DE OLIVEIRA Advogado(s): ALEX MONTEIRO PEREIRA, JULIA MACIEL DE OLIVEIRA BRITO, SHEILA MAIATA DE FREITAS DOREA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SAEB) e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado em face do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Superintendente da SUPREV, visando combater suposto ato omissivo consistente na ausência de apreciação do processo administrativo nº 009.9477.2019.0004307-87, no qual o impetrante pleiteia a revisão de sua aposentadoria. O requerimento administrativo foi protocolado em 01/02/2019 e, até a impetração, permanecia sem decisão definitiva, configurando lapso temporal aproximado de seis anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a demora de aproximadamente seis anos na apreciação de requerimento administrativo de revisão de aposentadoria configura violação a direito líquido e certo do impetrante, por ofensa à razoável duração do processo e ao princípio da eficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, impondo à Administração o dever de decidir em tempo adequado. A Lei Estadual nº 12.209/2011, em seu art. 45, estabelece o prazo de 30 dias para que a autoridade julgadora emita decisão motivada nos processos administrativos, contado do recebimento dos autos conclusos. A permanência do processo administrativo sem decisão por aproximadamente seis anos revela prazo manifestamente desarrazoado, incompatível com os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis. A ausência de justificativa concreta para a demora caracteriza omissão ilegítima e abuso de poder por excesso de prazo, violando os princípios da eficiência e da legalidade. O controle judicial para determinar que a Administração decida processo administrativo não afronta o princípio da separação dos Poderes, pois visa assegurar o cumprimento do dever legal de decidir. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a demora injustificada na conclusão de processo administrativo configura ilegalidade sanável por mandado de segurança, especialmente quando ultrapassa prazo razoável sem motivação idônea. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016201-93.2025.8.05.0080, em que figuram como Impetrante JURANDY RIBEIRO FERNANDES DE OLIVEIRA e como Impetrado ESTADO DA BAHIA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SAEB) e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça